Tribunal: TJMT
Processo: 1009349-86.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1009349-86.2021.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrentes: ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA – ME e CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.
Recorrida: MARIA SANTANA HENRIQUE.
Data do Julgamento: 15/03/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - SEGURO DE VIDA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE FUNERAL - NEGATIVA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa, uma vez que a parte reclamante é titular dos serviços funerários objeto da ação, tendo incluído sua sogra como dependente dos serviços contratados, rejeito tal preliminar.
2. No caso, restou incontroverso o sinistro ocorrido e a negativa de cobertura securitária contratada.
3. Restou comprovada falha na prestação do serviço, decorrente da negativa de cobertura e a inércia das requeridas em atender à solicitação da reclamante na seara administrativa, ensejando o dever de indenizar por danos morais e materiais.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. A indenização por danos materiais dever ser mantida, como determinado na sentença.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009349-86.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.370.372/0001-11 (RECORRENTE), ELZA MARIA BOTELHO BERNARDES - CPF: 019.466.971-84 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE), MARIA SANTANA HENRIQUE - CPF: 014.085.801-60 (RECORRIDO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022